Tribunal: TJES
Processo: 0011133-13.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011133-13.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE BORGES RODRIGUES

APELADO: PRETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 0011133-13.2015.8.08.0035

Embargante: Pretti Arquitetura e Engenharia Ltda - EPP

Embargada: Elizete Borges Rodrigues

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pretti Arquitetura e Engenharia Ltda - EPP contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida/embargante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

Em suas razões de id. 14323681, a embargante sustenta ocorrência de omissão no v. acórdão, notadamente por não ter enfrentado a tese relativa à natureza jurídica do empreendimento, realizado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, cuja dinâmica de financiamento seria controlada exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. Alega que, por força da Lei nº 11.977/2009 e das normas operacionais do programa, o início das obras estaria condicionado à liberação de recursos públicos, não havendo culpa da construtora pelo alegado atraso.

Contrarrazões apresentadas no id. 15110734.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1729593/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese de que “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.

2. Nesse viés, a despeito de haver previsão na cláusula sexta do contrato de que o prazo para a entrega das chaves se iniciaria após a liberação dos recursos da CEF (fls. 36/46), o prazo de vinte e quatro meses para entrega do imóvel deve ser contado a partir da data do contrato particular de promessa de compra e venda (03/07/2011 - fl. 46), recaindo sobre o dia 03/07/2013, que acrescidos de cento e oitenta dias do prazo de tolerância finaliza em 03/01/2014. O termo de entrega da unidade foi assinado pela apelada em 03/03/2015, o que denota atraso na entrega do imóvel.

3. Embora seja conhecido que “O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial” (AgInt no AREsp 1811689/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021), a demora na entrega do imóvel em questão superou o mero inadimplemento contratual, impondo diversas dificuldades à compradora, como a necessidade de arcar com aluguel pelo período.

4. O valor da indenização a título de danos morais arbitrado pelo Magistrado Singular, equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), não destoa daquele que esta Câmara vem arbitrando.

5. Quanto aos danos materiais, É cediço que “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (AgInt no REsp n. 2.101.073/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024).

6. Recurso conhecido e desprovido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente com a aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça que trata de hipótese idêntica à do presente feito - controvérsia envolvendo os efeitos do atraso na entrega do bem adquirido através do Programa Minha Casa Minha Vida, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes
:

1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (g. n.)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Declaro meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.